Tribunal: TJES
Processo: 0022238-45.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022238-45.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE POLICATTI NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa do acusado contra sentença que absolveu o acusado e seu corréu da acusação de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, do Código Penal) e condenou-os pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), com pena fixada em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, convertida em duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado, conforme requerido pelo Ministério Público; (ii) avaliar o pedido de absolvição da defesa quanto ao crime de receptação qualificada, sob a alegação de ausência de conhecimento sobre a origem ilícita do bem; (iii) analisar o pedido de desclassificação para receptação simples; (iv) apreciar o pedido da defesa para a redução da pena-base ao mínimo legal; (v) e avaliar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não evidenciada a autoria do crime de roubo majorado, eis que a única vítima que fez o reconhecimento fotográfico na esfera policial afirmou em juízo não ter certeza quanto à pessoa, devendo ser considerado que as características por ela descritas são discrepantes das características do acusado. Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que as provas não são robustas para fundamentar a condenação pelo crime de roubo, sendo a absolvição mantida quanto a esse delito, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Em relação ao crime de receptação qualificada, há elementos de prova suficientes para caracterizar o dolo do acusado, incluindo depoimentos e evidências de que o acusado comercializava bens de origem criminosa. A ausência de nota fiscal e a relação do acusado com pessoas envolvidas em atividades ilícitas corroboram o conhecimento da origem ilícita dos bens. Quanto à dosimetria da pena, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal, não devendo ser conhecido o pedido da defesa. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos não encontra amparo legal, pois o art. 44, § 2º, do Código Penal, disciplina a substituição por duas penas restritivas de direitos quando a pena privativa de liberdade é superior a um ano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A; art. 180, § 1º; CPP, art. 386, VII; CP, art. 44, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn nº 626/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 15.08.2018; TJES, APCr 0020581-14.2013.8.08.0024, Relª Desª Subst Rachel Durao Correia Lima, j. 03.02.2021; TJES, ACr 0008226-55.2017.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 10.12.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, bem como conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0022238-45.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE POLICATTI NETO

Advogado(s) do reclamante: ELTON SILVA ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Alexandre Policatti Neto
,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
6ª
Vara
Criminal de Vila Velha
(fls.
237/
241
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04, narra o que segue:

“
Segundo os autos do IP em anexo, os Denunciados MARCOS VINICIUS RODRIGUES, ALEXANDRE POLICATTI NETO e JOSÉ ARILEUDO realizaram vários assaltos, usando o sempre o mesmo modus operandi, que consistia em abordar as vítimas co
m
simulacro de arma de fogo, roubando-
l
hes celulares e pertences, e depois evadiam-se do local em u
m
carro prata Sedan.

Os celulares, objetos dos roubos eram repassados para o Denunciado EMERSON BISPO DOS SANTOS, que os revendia para outras pessoas.

Segundo consta dos autos, os roubos que se apura neste I
P
, ocorreram no dia 06 de dezembro de 2018, por volta das 6:00, pr
ó
ximo a u
m
ponto de ônibus na Rua Francisco Guimarães, Bairro Industrial Vila Ve
l
ha, as v
í
timas foram abordadas pelo Denunciado Marcos Vinicius, que desceu de u
m
carro prata, modelo Sedan, e co
m
u
m
si
m
ulacro de arma em punho anunciou o "assalto", que de urna v
ítima
foi subtra
í
do u
m
telefone celular,
m
arca Motorola,
m
odelo G2, IMEI 352364071391520 e sua bolsa co
m
documentos e pertences.

Emerge dos autos que de outra
vítima
, que também estava no ponto de ônibus, fora
m
roubados seus pertences, inclusive o apare
l
ho de telefone ce
lular
.

Ainda consta dos autos que os aparelhos celulares que foram subtra
í
dos das
vítimas foram
repassados ao Denunciado EMERSON BISPO DOS SANTOS.

O celular Motorola, modelo moto 2 de propriedade da v
í
tima D.S.M, estava na posse de Gisele Dias dos S. Policatti Ramos, que disse em esfera policial que pagou par ele a q
ua
ntia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo comprado das
m
ãos do Denunciado EMERSON BISPO.

Ainda se afere dos autos que a Denunciado EMERSON ao ser ouvido na esfera policial, alegou que a Denunciado MARCOS VINICIUS deixou a celular Motorola Moto 2 com ele para ser consertado e que n
ã
o apareceu para buscá-lo, e ent
ã
o e
l
e revendeu a pessoa de Gisele.

Insta esclarecer que o Denunciado EMERSON estava na posse de u
m
celular co
m
restri
çã
o de furto, celular da marca Asus, modelo Zenfone 3 Max, de propriedade de C.S.
O
. que foi restitu
í
da do objeto furtado.

Ainda consta dos autos que o Denunciados ALEXJANDRE POLICATI NETO, foi reconhecido como
sendo um
dos autores do delito de Roubo, e que estava oferecendo a ve
n
da aparelho celular co
m
restri
çã
o de roubo, sem sua página do Facebook
i
ncidindo també
m
no crime de recepta
çã
o. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
para
absolve
r

Alexandre Policatti Neto

e seu corréu Marcos Vinicius Rodrigues
quanto ao crime do art. 1
57, § 2º, II, e § 2º-A, do Código Penal,
na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
bem como para
condenar

Alexandre Policatti Neto
e seu corréu Emerson Bispo dos Santos
nas sanções do
artigo 1
80
,
§ 1º
,
do Código Penal,
à pena de
03
(
três)
ano
s

de
reclusão, e ao pagamento de
10
(
dez
)
dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
,
o que foi convertido em duas penas restritivas de direito
.

O
Ministério Público de primeiro grau
, em razões recursais acostadas às fls. 243/248 dos autos físicos, pugna pela condenação de
Alexandre Policatti Neto
nas sanções do art. 1
57
,
§2º-A, I (três vezes),
do Código Penal

Nas razões recursais sediadas
no id.
7356175
, a defesa de
Alexandre Policatti Neto

requer:
i)

a absolvição do apelante
quanto ao crime do art. 180, § 1º, do Código Penal
,
argumentando que ela não tinha ciência da origem ilícita do bem; subsidiariamente,
ii)
a desclassificação para o art. 180,
caput,
do Código Penal;
iii)
a
fixação da pena-base no mínimo legal;
iv)
a aplicação de somente uma pena restritiva de direitos.

Assentadas essas premissas,
passo à análise do recurso ministerial, em que requer a
condenação de

Alexandre Policatti Neto
nas sanções do art. 1
57
,
§ 2º-A, I (três vezes),
do Código Penal.

No presente caso, conforme destacado anteriormente, o douto magistrado concluiu pela
absolvição
de
Alexandre Policatti Neto

quanto ao crime de
roubo majorado
. No que interessa, a sentença absolutória foi assim fundamentada:

“
Ao exame dos autos, entendo que os pedidos formulados pelas defesas dos acusado Marcos Vinicius Rodrigues e Alexandre Policatti, pautados na insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devem prosperar.

Explico. Primeiro ponto objeto de controvérsia nos presentes autos, refere-se ao depoimento prestado pela vítima Dayane Santos de Moraes, que informou que o autor do crime seria um indivíduo de estatura média, enquanto restou comprovado nos autos que o acusado Alexandre Policatti possui estatura alta, conforme fotografia de fl. 230.

Merece destaque, por conseguinte, o fato de que as vítimas Jane e Dayane não reconheceram os acusados Alexandre e Marcos como os autores do crime, havendo, tão somente, o reconhecimento de autoria por parte de apenas uma das vítimas (Jamille).

Soma-se a isto, o teor do depoimento do acusado Marcos Vinicius Rodrigues, colhido em esfera policial, em que o mesmo confessa ter realizado o crime de roubo em desfavor das vítimas, em companhia de outro indivíduo, e que o acusado Alexandre teria receptado o bem subtraído, não participando, portanto, dos roubos perpetrados. Veja-se, ainda que, em juízo, o acusado Marcos confirmou a posse sobre o veículo sedar, cor prata, muito embora tenha negado a autoria delitiva.

A propósito, a própria inicial acusatória, apresentada anteriormente ao aditamento, trouxe o acusado Marcos Vinicius como sendo o elemento “
que desceu do carro prata, modelo sedan, e com um simulacro de arma em punho anunciou o 'assalto', que de uma vítima foi subtraído um telefone celular, marca Motorola, modelo G2, IMEI 352364071391520
”, o que também demonstra ausência de certeza pelo órgão acusatório.

Desse modo, entendo que a autoria dos crimes em questão não se encontram devidamente comprovadas, haja vista a insuficiência de provas para corroborarem a conduta do delito de roubo circunstanciado.

Não havendo elementos concretos a alicerçar um veredicto condenatório e, permanecendo a prova nebulosa quanto à autoria do crime, o corolário legal é a absolvição por ausência de provas. Afinal, a condenação só basta a certeza e não, sequer, a alta probabilidade.

Outro não é o norte indicado pela doutrina, quando aduz o eminente Jurista Mirabete que “
para que o juiz declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa é necessário que adquira a certeza de que se foi cometido um ilícito penal e que seja ela a autora
1
.

A jurisprudência trilha o mesmo rumo. Vejamos:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, § 2º , I e II , DO CP . ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. FALTA DE PROVAS A ENSEJAR ACONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 386 , VII , DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO. 1. Em sede de condenação criminal é necessária a formação do juízo de certeza sobre a ocorrência delitiva e a sua autoria, pois a restrição do direito fundamental de liberdade de um indivíduo exige que a prolação da sentença penal condenatória esteja fundada em prova segura e idônea, de maneira a justificar a legítima atuação punitiva do estado. 2. No presente caso, vislumbra-se que não há provas suficientes nos autos que demonstrem a efetiva participação dos apelados no crime em comento, impondo-se, dessa forma, a manutenção da sentença absolutória, notadamente pela incidência do princípio in dubio pro réu 3. Recurso DESPROVIDO” (Processo Acr 0010130085441 0010.13.008544-1; Relator: Des. Leonardo Cupello; Publicação: Dje 28/03/2016 – grifo nosso).

Consectário lógico, é que há indícios de envolvimento dos acusados, os quais emanam do reconhecimento de Alexandre por uma das vítimas e do depoimento pessoal do acusado Marcos Vinicius ainda durante a fase de inquérito. Contudo, nenhuma outra prova foi realizada sob o crivo do contraditório. Os réus não foram presos em flagrante e nenhum objeto subtraído fora encontrado em sua posse. Os policiais militares não presenciaram os fatos e sequer acompanharam os desdobramentos da ação penal, o que se mostra insuficiente para a condenação.

O cenário, portanto, é de dúvidas, sendo a absolvição de Alexandre e Marcos Vinícius medida imperativa, eis que somente a certeza quanto ao fato e a autoria pode dar azo à prolação de uma sentença condenatória
”
.

Após analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo
Parquet
.

Conforme visto, o Ministério Público argumenta que
“
ouvida a VITIMA Jamile Cristina Barboza, essa reconheceu o Acusado ALEXANDRE POLICATTI NETO como sendo o autor do roubo em que foi vítima”.

Assentadas essas premissas, em que pese o alegado pelo Ministério Público, reputo que, da prova produzida nos autos, não há juízo de certeza de que o acusado Alexandre Policatti Neto praticou efetivamente o crime de roubo majorado, conforme razões a seguir.

Destaco, inicialmente, que a vítima Jane de Souza Barboza, ouvida em juízo, afirmou que o acusado usava um capuz, o que, aliado ao nervosismo e a rapidez com que aconteceu o roubo, não conseguiu visualizar o rosto do autor.

Por sua vez, a vítima Dayane Santos de Moraes, em juízo esclareceu que, apesar de ter afirmado na esfera policial que o acusado Alexandre se parecia com a pessoa que a assaltou, na verdade não conseguiu ver o rosto do acusado, uma vez que o capuz que ele usava cobria o seu rosto. Vejamos:

Dayane Santos de Morae
s
:
“que estava junto com a Jamile e a Jane; que elas são suas amigas; que estava indo para o serviço, por volta de 6 horas, quando foi abordada por um cara de capuz, com uma arma; que ele pediu para ela passar a bolsa e ela entregou a bolsa; que estavam as três juntas; que ele roubou as três juntas; que confirma o depoimento prestado na esfera policial;
que ele chegou em um carro prat
a
, mas não se recorda o modelo; que não deu para ver se ele dirigia; que ele saltou da porta do motorista;
que ele fez o assalto e voltou para o carro; que acreditou ser uma arma de fogo; que fez o boletim de ocorrência e não fez reconhecimento; que ele não viu o rosto dele; que ele ameaçou atirar; que recuperou o celular;
que confirma o depoimento prestado em que afirmou que o Alexandre Policatti tem a aparência da pessoa que a assaltou, mas não podia afirmar com certeza; que na hora ficou tão nervosa que não viu o rosto dele;
que o capuz tapava o rosto; que não lembra, foi tudo muito rápido; que não ficou olhando para ele; que ficou péssima depois do roubo; que ficou sem dormir e com medo de passar no mesmo local e sempre que passava um carro ficava com medo de ser assaltada; que somente conseguiu recuperar o celular; [...]”.

Por sua vez, a vítima Jamile Cristina Barboza, em juízo, narrou que ficou frente a frente com o autor do crime, que saiu de um carro sedan prata, de modo que conseguiu ver o rosto dele. Na oportunidade, confirmou o reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial, consignando, no entanto,
que não tem certeza quanto à pessoa,
mas que as características eram semelhantes. Na oportunidade, ainda ponderou que o autor não tinha mais de 1,80 m de altura. Vejamos:

“
que estava junto com sua mãe (Jane) e a Dayane; que estavam descendo para o ponto de ônibus; que vinha
um carro
no sentido oposto, modelo
sedan prata, mas não se recorda o modelo;
que de repente o carro parou na frente delas e ele saiu pela porta do motorista anunciando o assalto e apontando a arma para elas; que a declarante reagiu dizendo que não iria entregar; que ele encostou a arma na cabeça e então a mãe dela pediu para ele entregar a bolsa e ela entregou; [...] que só viu ele no carro; que roubaram a bolsa, uma sacola com marmita, biscoito, cartões, celular; [...]
que ficou frente e a frente com ele;
que por isso conseguiu captar mais coisas dele; que apesar do capuz,
conseguiu ver a face dele;
que como reagiu, reconheceu mais;

[...]
que confirma o
s
depoimento
s
prestado
s
na esfera policial;
que confirma
o reconhecimento realizado
em dezembro de 2018, quando, analisando o álbum de fotos da delegacia, achou que Alexandre Policatti era parecido com o autor do crime, mas a foto dele era antiga, quando então procurou fotos dele no facebook, acreditando que era de fato o autor do crime;
que
era um moreno mais claro;
que viu o celular da sua mãe na olx;
que levou os prints na delegacia; que
no facebook achou
vários pertences sendo vendidos, como se fossem de manutenção; que na delegacia disseram que alguns dados batiam com outras investigações em andamento;

que
certeza não pode dar, que
não tem certeza quanto à pessoa, mas os dados e as luzes
n
o cabelo ‘batiam’;
que ele vendia o celular no mesmo dia do roubo; que já sofreu diversos assaltos e anda sempre com medo na rua;
que ele não tinha mais de 1,80 m”.

Dessa forma, a despeito do reconhecimento indireto realizado na esfera policial, a vítima Jamile afirmou em juízo não ter certeza de que o acusado Alexandre seria de fato o autor dos crimes de roubo.

Aliado a isso, apesar de a vítima afirmar que Alexandre tinha características físicas semelhantes ao autor do crime, é possível evidenciar dos autos que Alexandre, ao contrário do descrito pela vítima, não tem estatura média.

Nesse ponto, ao ser ouvida em juízo, a vítima aduziu que a pessoa que cometeu o crime tinha estatura média e não tinha mais que 1,80 m de altura, enquanto o acusado afirmou em juízo que tem cerca de 1,98 m de altura, tendo a defesa juntado, ainda, foto do acusado em frente a uma porta (fl. 230). Registre-se, ainda, que no formulário de dados de cadastro civil da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, à fl. 18 dos autos apenso, consta que o acusado tem 1,95 m de altura.

Assim, ainda que se diga que a foto acostada aos autos não seja suficiente a demonstrar efetivamente a altura do acusado Alexandre, reputo que ela é suficiente a comprovar que ele não tem estatura média, conforme descrito pela vítima.

Por sua vez, em seu interrogatório em juízo, o acusado Alexandre Policatti Neto negou a prática do crime de roubo.

Na oportunidade, confirmou que comprou o aparelho celular do Marcos Vinícius, mas que fez consulta e não encontrou restrição de furto e roubo no IMEI do aparelho, razão pela qual o comprou, acreditando que se tratava de aparelho com defeito no microfone.

Aduziu que tirou fotos do aparelho e anunciou no mesmo dia no facebook, de modo que acredita que por isso que é acusado do crime de roubo. Afirmou que uma pessoa chamada Iuri comprou o aparelho, mas devolveu em seguida, em razão de defeito no aparelho, de modo que então realizou o conserto do aparelho e o vendeu pela OLX.

Por fim, reputo pertinente salientar ainda que o acusado Marcos Vinicius Rodrigues,
cuja absolvição não foi objeto de impugnação no recurso
ministerial
, confessou a prática do roubo contra as três vítimas na esfera policial, conforme interrogatório de fls. 41/44, oportunidade em que afirmou que utilizava um Prisma prata para cometer os crimes. Vejamos:

“
que o declarante estava dirigindo um Prisma prata, que não se recorda da placa do carro, que o cairo era "PINADO" e que não sabe quem era o proprietário do referido cairo; QUE o declarante afirma que o referido veiculo, ficava parado em SÃO TORQUATO, sem CHAVE e era utilizado para o declarante e seu parceiro realizarem vários ROUBOS;
[...]
QUE afirma
q
ue o BU 37210045, tendo como v
í
tima DAYANE SANTOS DE MORAES, junto co
m
sua
g
enitora JANE DE SOUZA BARBOZA, o declarante CONFIRMA QUE PARTICIPOU DO ROUBO e que os apare
l
hos celulares foram entregues a ALEXANDRE POLICATTI;
[...]
QUE PASSADO A OUVIR 0 DECLARANTE NO BU NO 37209600, tendo como vítima JAMILLE CRISTINA BARBOZA, afirma que se trata do mesmo roubo já realizado a declaração acima, porém foram três vítimas, sendo a genitora, JANE DE SOUZA BARBOZA, DAYANE SANTOS DE MORAES e JAMILLE CRISTINA BARBOZA; QUE o declarante CONFIRMA sua participação e de seu parceiro JOSE ARILEUDO DOS SANTOS RAFAEL nesse ROUBO, porém afirma que foi um ROUBO somente, com trés vítimas, sendo confeccionado três boletins diferentes, N° 37209600; BU 37210045 e 372029244”.

Por sua vez, em seu interrogatório em juízo, o acusado
Marcos Vinicius Rodrigues
negou a prática do crime apurado nos autos. Na oportunidade,
afirmou que já tem cinco condenações por roubo, mas já praticou mais de cem roubos.
Reiterou
que utiliza um veículo
P
risma
S
edan,
cor
prata, para cometer os assaltos, o qual é produto de crime e é utilizado por um co
mparsa

também
para a prática de crimes.
Confirmou, ainda, conforme já consignado na esfera policial, que vende os produtos de crime para o acusado Alexandre Policatti Neto.

Diante do conjunto probatório acima elencado, verifico não haver
certeza
quanto à autoria do crime de roubo majorado por parte do
acusado
Alexandre Policatti Neto,
cuja condenação é almejada pelo Ministério Público
, uma vez que nenhuma das vítimas afirmou, com a certeza necessária, ser ele o autor do crime.

Nesse particular, destaco que
“
No processo penal constitucional, não se admite a "verdade sabida", ilações ou conjecturas, devendo haver prova robusta para a condenação. 2. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.
[...] (APn n. 626/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 29/8/2018.)”.

É necessário que sejam efetivamente comprovadas as condutas narradas na denúncia, sem o que se mostra imperativa a absolvição do acusado, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
,
t
al como o fez a magistrada
a quo.

Prosseguindo,
a defesa de

Alexandre Policatti Neto
pleiteia a
absolvição do acusado quanto ao crime
de receptação
qualificada
,
argumentando que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem
.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento
não merece prosperar
, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos proferidos na r. sentença objurgada
.

Primeiramente, cabe destacar que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado versa sobre o delito de receptação, em sua modalidade dolosa qualificada, nos termos do art. 180, § 1º, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Dito isso, a
materialidade
do delito está suficientemente comprovada no presente caso, conforme se depreende dos Boletins Unificados de fls.
03/05 do apenso, do documento de fls. 08/08v do apenso, contendo os dados das linhas utilizadas pelo aparelho roubado,
das fotos acostadas às fls. 16/18 do apenso 0000530-02.2020.8.08.0035 e do
Relatório Final de fl
s
.
89/95 do apenso
0000530-02.2020.8.08.0035
.

Prosseguindo, para a configuração do delito previsto no artigo 180, § 1º
,
do Código Penal, necessário que o agente
deva
saber ser a coisa produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova existente nos autos quanto à
autoria
delitiva.

Nesse particular,
conforme depoimento já transcrito, a vítima
Jamile Cristina Barboza
viu o celular de sua mãe sendo

exposto à venda

na página de facebook do acusado Alexandre Policatti Neto, apresentando as fotos de
fls. 16/18 do apenso 0000530-02.2020.8.08.0035
.

P
or sua vez, a testemunha Iuri Vitor Dias, ouvida na esfera policial
(fl. 10 do apenso)
, narrou que
comprou
o aparelho celular com o IMEI correspondente ao da vítima
Jane de Souza Barboza (n
354148095419916
)
de Alexandre Policatti Neto.
Na ocasião, a testemunha afirmou, inclusive, que ao tomar conhecimento quanto à origem ilícita do bem, devolveu o celular ao acusado,
lhe
informando quanto aos problemas relacionados ao celular.
Não obstante isso, ao tentar conseguir o aparelho celular com o acusado, este já havia vendido o aparelho. Confira-se:

“
QUE o declarante foi contactado por policiais dessa unidade para realizar entrega de u
m
aparelho moto G 5 S, sendo informado que o aparelho que estava usando era produto de crime; QUE o declarante afirma que logo que recebeu essa
ligação
da policial, entrou em contato c
om
a pessoa que adquiriu o celular e afirmou que estava tendo problemas em rela
ção
ao celular; QUE a pessoa que vendeu o telefone ao declarante, é a pessoa de ALEXANDRE POLICATTI NETO, residente a Rua Anchieta, n° 89 - casa - Argolas - Vila Velha - ES; QUE o declarante afirma que ALEXANDRE posta NA REDE FACEBBOK, vários anúncios de venda de APARELHOS e outros produtos; QUE o declarante co
m
prou o apare
l
ho pelo valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); QUE o declarante afirma que o aparelho não tinha NOTA FISCAL e que o declarante sabia que o produto deveria ser produto de crime, pelo baixo preço; QUE o declarante logo que recebeu a ligação da policial, retirou seu chip do celular e devolveu o aparelho para a pessoa de ALEXANDRE; QUE perguntado ao declarante se recebeu o valor de volta, afirma que NÃO, porém ALEXANDRE afirmou que ira realizar a devolução do valor; QUE ALEXANDRE é conhecido como XAND
Ã
O; QUE o declarante afirma que está sem aparelho celular, somente sendo contactado pelo telefone fixo; QUE o declarante afirma que somente compareceu nessa unidade p
ois
os policiais, entraram em contato co
m
o pai do irmão do declarante, ALEXANDRE COSTA e o mes
mo
e
agente penitenciário e orientou o declarante a se apresentar; QUE o declarante afirma que tentou consegui o aparelho celular novamente com ALEXANDRE, porem o mesmo informou que já havia passado o aparelho para outra pessoa”.

Assim, mesmo advertido quanto à origem ilícita do bem, o acusado Alexandre Policatti Neto repassou o celular roubado para terceiro.

Já o acusado, ao ser interrogado, confirmou que realizou os anúncios de venda apresentados pela vítima às fls. 16/18 do apenso 0000530-02.2020.8.08.0035. Na oportunidade, narrou que comprou o aparelho de Marcos Vinicius Rodrigues em uma praça, mas, mesmo ciente de que Marcos Vinicius é “bandido” e “mexe com coisas erradas”, negou ter conhecimento quanto à origem ilícita do bem, aduzindo que teria se certificado a respeito da existência de restrição de furto e roubo. Confirmou, também, que vendeu o aparelho para o Iuri e o recebeu de volta, tendo em seguida repassado para terceiro.

Além disso, conforme já consignado anteriormente, o corréu Marcos Vinicius Rodrigues consignou em seu interrogatório que Alexandre Policatti Neto era a pessoa que comprava os produtos dos crimes de roubo que ele praticava.

Dessa forma, tem-se que a versão apresentada pelo acusado, além de desprovida de elementos de prova, uma vez que não apresentou comprovação de que de fato fez consulta a eventuais restrições do IMEI do aparelho celular, parece pouco crível, haja vista que comprou o aparelho, sem nota fiscal, de pessoa que sabia ser envolvida com crimes no meio de uma praça.

Nesse contexto, ainda que o réu não tenha confessado que sabia que celular por ele anunciado na internet e vendido era objeto de roubo, a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato, tinha ciência da origem ilícita da
res
, devendo saber da sua procedência ilícita.

Lado outro, os demais depoimentos também dão conta de que o acusado tinha conhecimento quanto à origem ilícita do bem.

Ademais, saliento que inexiste nos autos qualquer prova, mínima que seja, que demonstre que o apelante não tinha o conhecimento da procedência ilícita do be
m
apreendido, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
.

Isso porque, as circunstâncias do fato, no sentido de que o apelante expôs à venda em seu facebook e vendeu aparelho celular, que comprou de pessoa que sabe ser envolvida com a criminalidade,geram a presunção de que ele sabia da procedência ilícita do bem, invertendo-se o ônus probatório, razão pela qual deveria a defesa fazer prova a fim de comprovar que o réu, na verdade, não sabia da origem ilícita do bem, o que não foi realizado nos presentes autos.

Nesse sentido, os tribunais pátrios, inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça, assim têm se manifestado:

“
[...]
A jurisprudência pátria é harmônica no sentido de que, sendo o agente flagrado na posse de bem de origem criminosa, cabe ao mesmo provar que o adquiriu de forma lícita, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJES; APCr 0020581-14.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst Rachel Durao Correia Lima; Julg. 03/02/2021; DJES 12/02/2021).

“
[...]
A mera alegação de que o veículo encontrado na posse do acusado pertencia a outra pessoa não é apta a atestar a inocorrência do crime de receptação, sendo a prova ônus de quem alega
. [...].” (TJES; ACr 0008226-55.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/12/2019; DJES 20/01/2020).

Dito isso, não há como se acolher o pleito de absolvição, por falta de dolo, tampouco o pedido de desclassificação para a conduta do art. 180,
caput,
do Código Penal, uma vez que o
apelante
e
xpôs à venda
na internet e efetivamente
vendeu
aparelho celular que sabia ou deveria saber ser produto de crime, incorrendo, assim, na conduta descrita no art. 180, § 1º, do Código Penal.

Prosseguindo, passo à análise do pedido de redução da pena-base no mínimo legal.

A
o analisar a
primeira fase da dosimetria da pena,
a
magistrad
a

a quo,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
receptação qualificada
varia de 0
3
(
três)
a 0
8
(
oito
) anos de reclusão e multa
, fixou a pena-base
no mínimo legal, qual seja, em
0
3
(
três)
ano
s
de reclusão e
1
0
(
dez
) dias-multa
.

Dessa forma, considerando que a pena-base já foi fixado em seu mínimo legal, não conheço do pedido formulado pela defesa,
uma vez que ausente o interesse recursal.

Por fim, a defesa pugna pela
aplicação de somente uma pena restritiva de direitos.

Compulsando dos autos, verifico que o acusado foi condenado a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo o juízo sentenciante substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Dito isso, considerando que o art. 44,
§ 2º
, do C
ódigo Penal, estabelece que
“
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”
,
revela-se inviável, por expressa disposição legal, a fixação de apenas uma pena restritiva de direitos ao presente caso, em que o apelante foi condenado a pena superior a 01 (um) ano.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso ministerial, bem como
CONHEÇO
PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pela defesa de Alexandre Policatti Neto,
mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)